Tribunal: STF
Processo: ARE 1451181
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o qual negou provimento ao apelo da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público “para negativar a circunstância judicial das consequências do crime, exasperando a pena basilar, porém, permanecendo a mesma pena corpórea fixada pelo Juízo Sentenciante de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado” (Doc. 17, fl. 13).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 17, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL 



    – 1. RECURSO DEFENSIVO. 1.1. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO – CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO – SUPORTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – 1.2. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – QUALIFICADORA SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS



    – 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REQUESTADA NEGATIVAÇÃO DE DIVERSAS VETORIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU 2 FILHOS MENORES ÓRFÃOS – NECESSÁRIA DEPRECIAÇÃO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO MERECEM DEPRECIAÇÃO – 2.2. VISADA NEUTRALIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE DEU CAUSA A AÇÃO DELITUOSA DO APELANTE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.”



    No RE (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RODSON DA SILVA alega que “não há violação ao princípio da soberania dos veredictos, inserto no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, nos casos em que o Tribunal de origem, procedendo a exame nos elementos contidos no feito, entende que a decisão dos Jurados não se coaduna com as provas produzidas nos autos” (Doc. 21, fl. 8).



    Aduz, nessa linha, que “restou provado que o Recorrente Rodson da Silva foi prejudicado com decisão do Conselho de Sentença, por ter sido condenado com manifesta contrariedade as provas dos autos, devendo ter nova oportunidade para que seja submetido a novo julgamento” (Doc. 21, fl. 10).



    Sustenta que “não restou comprovado, seja por prova testemunhal, seja por prova técnica, que o Recorrente se utilizou de Impossibilidade de Defesa da Vítima, mas tão somente agiu segundo o previsto no art. 25 do Código Penal, mais precisamente na legítima defesa putativa” (Doc. 21, fl. 18).



    Argumenta que “para que a qualificadora prevista no inciso IV, § 2º, do artigo 121 Código Penal fosse reconhecida pelo Conselho de Sentença, seria necessário que restasse totalmente comprovado a Impossibilidade de Defesa da Vítima. Nesse contexto, resta cristalino que a decisão dos jurados foi totalmente contrária a prova dos autos, pois a qualificadora da Impossibilidade de Defesa da Vítima, não pode ser reconhecida no caso em tela, pois não houve surpresa, visto que a vítima momentos antes tinha invadido a casa/bar do Apelante” (Doc. 21, fls. 19-20).



    Por fim, afirma que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma errônea.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa e indireta; e (b) a parte não indicou os dispositivos constitucionais que reputa violados, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF (Doc. 24).



    No Agravo, o agravante alega que houve violação direta aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF/1988, e que não incide a Súmula 284 do STF (Doc. 27).



    Na sequência, a Min. ROSA WEBER, então Presidente desta SUPREMA CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1087 da repercussão geral (Doc. 35).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do referido precedente de repercussão geral, ao fundamento de que “No caso dos autos, não houve submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri por recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico; em verdade, o órgão fracionário afastou a pretensão defensiva de cassação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, sob o fundamento de que ‘a decisão dos jurados encontra substrato no acervo probatório coligido nos autos’” (Doc. 54, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 17, fl. 6):



    “Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual. 



    […]



    Vale lembrar que para o reconhecimento da legítima defesa, o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença, na hipótese, de alguns requisitos quais sejam: repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários. 



    […]



    Entretanto, no caso em análise, a alegação do Apelante de que teria atuado em legítima defesa não encontra amparos nos autos, vez que a versão endossada pelo Douto Ministério Público, e acatada pelo Conselho de Sentença, de que ele agiu com evidente animus necandi, com modus operandi de execução, encontra amparos na própria confissão e nos Laudos Periciais juntados nos autos, sendo esta a versão que lhe pareceu mais crível, rechaçando a tese defensiva. 



    Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca do fato criminoso – atuação em legítima defesa e em outro ponto a atuação em patente animus necandi - e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas, in casu, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.”



    Não assiste razão ao recorrente no que se refere à alegação de que sua condenação pelo Corpo de Jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois consta do processo que não obstante a vítima tenha invadido seu imóvel momentos antes do fato, por suspeitas de que recorrente teria um caso com sua ex-namorada, o réu efetuou os disparos de arma de fogo em via pública posteriormente, atingindo a vítima pelas costas, o que por si só afasta a tese da legítima defesa putativa.



    A propósito, citem-se trechos da sentença que bem elucida essa questão (Doc. 13, fl. 2):



    “Na data do crime, a vítima, desconfiada que o acusado estava tendo um relacionamento amoroso com a sua ex-namorada, de nome Sílvia, arrombou a porta do bar do acusado com o intuito de verificar se Sílvia lá se encontrava dormindo com Robson. 



    Diante do barulho causado pelo arrombamento o acusado se levantou e foi verificar o que estava ocorrendo e então se deparou com a vítima, que evadiu-se do local. 



    Logo após, o acusado, portando uma arma de fogo, foi até a casa da sua comadre pedir para que ela tomasse conta do seu comércio enquanto ele iria procurar alguém para arrumar a porta do bar. No caminho de volta avistou a vítima e lhe desferiu dois disparos de arma de fogo; 



    […]



    O comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, pois antes do fato, movido pela desconfiança e ciúme da sua ex-namorada, arrombou a porta do bar do acusado, sendo este também o motivo do crime; 



    As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, a vítima foi surpreendida com um tiro pelas costas e outro à “queima roupa” quando já estava ferida e caída ao solo. 



    Por outro lado, conclusão diversa do acórdão recorrido demanda o exame da legislação infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, quanto à alegação de que as circunstâncias judiciais não foram adequadamente valoradas, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, fixou a seguinte tese ao Tema 182 da repercussão geral:



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente